Tribunal: TJES
Processo: 5006203-46.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006203-46.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OSETI ZACHE
RECORRIDO: ESPERANCA E LUZ PARA TODOS ASSOCIACAO BENEFICENTE - POLO ABOLICAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes e CONDENAR a parte requerida, ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR, a pagar à requerente, MARIA OSETI ZACHÉ, nos seguintes termos: a) repetição de R$ 723,30 (setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(
4).
O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 3.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. ADEMAIS, O VALOR ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM CASOS SEMELHANTES.

(5).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO, ENTRETANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS, INCLUSA A VERBA HONORÁRIA, ATÉ QUE CESSE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU SE DECORRIDOS CINCO ANOS, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À RECORRENTE (ARTIGO 98, § 3º DO CPC/15).

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)